Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707527-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SIA CENTRO EMPRESARIAL REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA GADELHA MIRANDA PIETSCHMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714596-12.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação da agravante referente ao laudo de avaliação de imóvel. Explica que discorda da avaliação do imóvel penhorado, uma vez que não condiz com valor de mercado atual, razão pela qual requereu nova avaliação, contudo, teve seu pedido indeferido. Argumenta que a baixa nas taxas de juros de crédito e a redução da taxa Selic tornaram o mercado atrativo para compra de imóveis, uma vez que o financiamento imobiliário ficou mais acessível, acarretando a valorização dos imóveis. Ressalta que a avaliação deve lavar em conta a natureza e a localização do bairro em que se situa o imóvel, o posicionamento interno, o tráfego, acessibilidade, entre outros requisitos. Alega que o Juízo a quo homologou laudo com preço vil, uma vez que existe uma diferença de setenta e quatro mil reais entre o laudo e o valor real do bem. Assevera que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos constantes dos autos, razão pela qual se faz possível a homologação da avaliação do imóvel juntada na origem, no importe de R$ 200.000,00. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para homologar o laudo particular apresentado na origem, no valor de R$ 200.000,00. Preparo recolhido ID 24016464 e 24016463. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 83425532): (...) Petição de ID Num. 82640098 A executada impugna o Laudo de Avaliação do imóvel penhorado, avaliado em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), e junta parecer de uma empresa particular, administradora de imóveis, que traz o valor de mercado do bem no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Decido. Com efeito, o oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873, do Código de Processo Civil. Eventual divergência de valores verificada em sites de imóveis ou pareceres particulares não pode ser interpretada como hipótese de erro na elaboração do laudo oficial. Sobre a questão, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE CÁLCULO OU FALHA NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 3. O laudo de avaliação do imóvel foi elaborado de acordo com o art. 872 do CPC, eis que dele consta menção à pesquisa de mercado, bem como descrição pormenorizada das características, localização e estado que se encontra o bem. 4. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. Entretanto, o agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1236709, 07203434320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPETENCIA. NOVO LAUDO. ENGENHEIRO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Oficial de Justiça é competente para promover a avaliação de bens (artigos 154, V e 870 do CPC), de modo que não se exige para tal intento a expertise de engenheiro. 2. O laudo de avaliação do Oficial de Justiça, se observados os elementos determinados no artigo 872 do CPC, goza de presunção de legitimidade e somente deve ser substituído nas hipóteses elencadas no artigo 873 do CPC: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, posterior majoração ou diminuição no valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. Não há violação ao contraditório se, após juntado aos autos o laudo de avaliação, as partes são intimadas a se manifestarem a respeito no prazo de cinco dias, como determina o artigo 872, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201904, 07103333720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A isso se soma que o exequente trouxe aos autos documentos que denotam que a avaliação corresponde à outra efetuada em imóvel similar penhorado em outra execução, a denotar que a avaliação feita por oficial de justiça avaliador não pode ser desqualificada pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque goza de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco. Rejeito, portanto, a impugnação ofertada. Diga o credor se tem interesse na adjudicação ou leilão do bem penhorado. Prazo: 5 (cinco) dias. Int. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o valor do imóvel situado no SIA Trecho 3/4, Lotes 625 a 698, Bloco C, Sala 322, com a área de 32,15m2, não condiz com a atual realidade de mercado. Sustenta que o valor correto é aquele constante do laudo de avaliação particular juntado aos autos de origem, no valor de R$ 200.000,00. Contudo, em que pese os vícios apontados pela agravante, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do perito judicial (ID 79967613) foi produzido segundo as condições de mercado, tendo utilizado como metodologia os preços comparados a partir de pesquisa realizada em empresas do ramo imobiliário, valendo-se do valor real de venda. Registre-se que a Oficial de Justiça Avaliadora não pôde obter e descrever mais características e detalhes sobre o estado do imóvel, uma vez que, mesmo após várias diligências, não obteve êxito em ser atendida pela executada, ora agravante, razão pela qual procedeu à avaliação por amostragem, conforme relatado na certidão de ID 79967612. Portanto, não restam dúvidas de que a Oficial Avaliadora utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO. AVALIADOR JUDICIAL. 1. Mantem-se decisão de homologação de laudo pericial de aluguel, elaborado por Oficial de Justiça, segundo as condições de mercado referentes ao período em análise, as características físicas do imóvel, da região em que se situa e do mercado imobiliário, tendo sido destacada a metodologia avaliatória utilizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1273342, 07135297820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Sem Página Cadastrada) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado. 3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial. 4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise. 5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311475, 07456600920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Sem Página Cadastrada.) Ademais, a apresentação de laudo particular pela agravante não afasta a idoneidade do laudo judicial e não gera dúvidas capazes de demandar uma nova avaliação. Isso porque, o laudo particular (ID 82640096) utilizou comparações com imóveis de metragem maior, veja-se, o imóvel penhorado possui 32,15m2, já os imóveis constantes do laudo particular possuem 34m2, 352 e 39m2. Ressalte-se, ainda, que o exequente juntou aos autos comprovação de avaliação realizada em imóvel no mesmo empreendimento que conta com metragem maior (38,43m2) e que foi recentemente avaliado por R$ 120.000,00 (ID 83247264), o que demonstra que o valor da avaliação está dentro dos parâmetros de mercado da região. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2021 12:07:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador